Tribunal: TJDFT
Processo: 0754457-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS. SUSPENSÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR QUE A AGRAVANTE ENTENDE COMO DEVIDO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia consiste em estabelecer se é possível determinar a imediata suspensão da mora, bem como obrigar as agravadas a acatarem os valores apresentado pela agravante para fins de financiamento imobiliário.
2. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo está no seu início; necessária análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Recurso conhecido e não provido.